Tribunal: TJBA
Processo: 8007111-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8007111-73.2026.8.05.0000 – Comarca de Valença/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Hélio Rodrigues dos Santos Defensor Público: Dr. Claudino Silva Santos Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA Processo de 1º Grau: 0501595-66.2016.8.05.0271 Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4°, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRISÃO PREVENTIVA. INACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. ACOLHIMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM 03/11/2025 DECRETANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, SEM INDICAR MOTIVOS CONTEMPORÂNEOS. ARGUIÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DO CPF E DA CNH DO PACIENTE. ACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADA A NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGATIVAS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), servindo o presente Acórdão como Contramandado de Prisão. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Hélio Rodrigues dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 155, §4°, inciso I, do Código Penal, tendo sido recebida a denúncia no dia 24/11/2016. Diante da impossibilidade de localização do acusado, foi realizada a sua citação por edital em 05/08/2022, sendo suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, não sendo deferido, no entanto, o requerimento do Ministério Público para que fosse decretada a prisão preventiva. Em 03/11/2025, o Magistrado a quo proferiu decisão decretando a segregação provisória, ainda pendente de cumprimento, bem como a suspensão do CPF e da CNH do paciente. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 98430748), que a prisão preventiva foi decretada de ofício pelo Magistrado a quo. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a desproporcionalidade da suspensão do CPF e da CNH do paciente, bem como a ofensa ao princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 100855614) noticiam, in verbis: “[...] Trata-se de ação penal movida em desfavor do paciente supracitado, devidamente qualificado nos autos, acusado da prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 24/11/2016. Consta nos autos que, após diversas tentativas frustradas de localização para citação pessoal do paciente nos endereços informados, inclusive naqueles obtidos mediante pesquisa aos sistemas conveniados, procedeu-se à citação por edital, com publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 18/08/2022. Certificado o decurso do prazo editalício sem a apresentação de resposta à acusação e sem a constituição de advogado (ID 379648744), o Ministério Público foi intimado e, em manifestação registrada no ID 396190109, pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, bem como pela decretação da prisão preventiva. Inicialmente, o Juízo havia determinado apenas a suspensão do processo e do curso da prescrição. Posteriormente, ao reanalisar o feito mediante a decisão lançada no ID 527178775, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, para a garantia da aplicação da lei penal, determinando, ainda, a suspensão do CPF e da CNH do paciente, como medidas assecuratórias destinadas a possibilitar sua localização e assegurar a efetividade da persecução penal. Por fim, o Ministério Público registrou ciência da referida decisão no ID 535274002. Quanto à prisão preventiva, entendo ser necessária, pois, no presente caso, verifico estarem presentes os requisitos autorizadores da sua decretação. O fumus comissi delicti resta evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, demonstrados pelos elementos de informação contidos nos autos. Quanto ao periculum libertatis, observo que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o paciente, regularmente citado por edital, não compareceu ao processo, evidenciando sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal. A propósito, como bem pontuado pelo Superior Tribunal de Justiça: "A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal." (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 853440 SP 2023/0327839-3). Ressalte-se que a situação de não localização do paciente e sua consequente citação por edital não constituem, isoladamente, fundamentos para a decretação da prisão preventiva. Contudo, quando associadas à evidente tentativa de se esquivar do processo, essas circunstâncias revelam a necessidade da medida cautelar, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Noutra via, reputo pertinente ainda a suspensão do registro do paciente no cadastro nacional de pessoas físicas – CPF e da CNH. De logo, é de se registrar que a possibilidade de aplicação de medidas coercitivas atípicas no processo criminal encontra amparo no artigo 3º do Código de Processo Penal, que expressamente admite a interpretação extensiva e a aplicação analógica, permitindo o suplemento dos princípios gerais de direito. Em complementação, o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Dito isto, a jurisprudência do STJ tem se fixado no sentido de que é possível ao magistrado a aplicação de medidas cautelares para além daquelas previstas expressamente no art. 319 do CPP, entendendo que: ‘por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica [...]’ (STJ - HC n. 469.453/SP, DJe 1º/10/2019). Desta forma, a experiência prática vem demonstrando que a adoção de medidas de coerção indireta vem se mostrando frutífera para possibilitar a citação de réus em processos criminais. [...]”. V - Ab initio, quanto à alegativa de que a segregação cautelar fora decretada de ofício, esta não merece prosperar, vez que, em cotejo aos documentos juntados pela própria Impetrante, verifica-se a presença de requerimento ministerial pela decretação da prisão preventiva do paciente (ID. 98430749, fls. 139/143), ainda que o Juízo de origem não tenha deferido, no primeiro momento, o quanto requerido. VI - No entanto, no que tange à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, razão assiste à Impetrante. É de se destacar que o Magistrado a quo fundamentou sua decisão, a qual, em circunstâncias processuais outras, seria suficiente para estadear a prisão preventiva, na medida em que cuidou de assinalar que o paciente se evadiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido por longo período de tempo, tendo sido realizadas diversas tentativas de citação, inclusive por edital, que restaram infrutíferas, não tendo o acusado comparecido ao processo, demonstrando o seu suposto intuito de se furtar da aplicação da lei penal. Todavia, no caso concreto, a custódia cautelar não se justifica. VII - É que, in casu, não houve notícia de fatos contemporâneos que respaldassem o encarceramento cautelar, porquanto o Juízo Primevo, na época em que a decretação da prisão preventiva fora requerida pelo Ministério Público, entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, ainda que já verificada a suposta condição de foragido do paciente e, embora passados 02 (dois) anos da data em que a referida decisão fora proferida, não há notícia de alteração no contexto fático-jurídico em apreço ou mesmo nova manifestação do Parquet pela decretação da segregação. Assim, tendo o Magistrado, em 03/11/2025, proferido o decreto constritor com base em pleito ministerial formulado em 26/06/2023, que por sua vez já tinha sido apreciado e indeferido pelo Juízo em 06/11/2023, e sem apresentar novas razões justificadoras, imperioso o reconhecimento da ausência de motivos contemporâneos para a decretação da prisão. VIII - Ademais, quanto à alegativa de desproporcionalidade da suspensão do CPF e da CNH do paciente, conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, por força do poder geral de cautela, de forma excepcional e motivada, não há óbice ao Magistrado impor ao investigado ou acusado medida cautelar atípica. Desse modo, ainda que não conste literalmente do rol positivado no art. 319 do Código de Processo Penal, o alcance das hipóteses típicas pode ser ampliado para aplicar medida constritiva adequada e necessária à espécie (observados os ditames do art. 282 do CPP), podendo ser imposta, ainda, medida prevista em outra norma do ordenamento. IX - Entretanto, para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (inclusive, aquelas atípicas), exige-se fundamentação específica que demonstre a sua necessidade e adequação em relação ao caso concreto, o que não se verifica in casu. Na espécie, prima facie, não se vislumbra motivação específica apta a justificar a imposição da medida cautelar de suspensão da CNH e do CPF do paciente, impondo-se observar que este foi denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, constando, na exordial acusatória (ID. 98430749, fls. 06/07), que o acusado, no dia 02/03/2016, teria arrombado o telhado de uma lotérica e subtraído a quantia de R$ 547,25 (quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). X - Registre-se, em análise perfunctória, que a decisão combatida não aponta concretamente de que forma a suspensão da CNH e do CPF seria meio idôneo para atingir o fim almejado (localização e comparecimento do denunciado), cabendo ponderar que, embora a suspensão de tais documentos possa, na prática, gerar inúmeras dificuldades na vida civil do acusado, não consta do decisio, precisamente, o nexo de causalidade direto e eficaz que o leve a se apresentar à Justiça. XI - Desta forma, reconhecido o constrangimento ilegal decorrente da ausência fato contemporâneo capaz de fundamentar a decretação da prisão preventiva, bem como a ausência de motivo idôneo que justifique a determinação da suspensão do CPF e da CNH do paciente, restam prejudicadas as demais alegativas. XII - Por fim, curial destacar a aplicabilidade da cláusula rebus sic stantibus, o que permite ao Juiz de 1º grau, na hipótese de verificar novo motivo justificador, novamente decretar a prisão preventiva do acusado, de acordo com o dispositivo normativo previsto no artigo 316, do CPP. XIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIV - HABEAS CORPUS CONHECIDO E CONCEDIDO, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), servindo o presente Acórdão como Contramandado de Prisão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8007111-73.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Valença/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente, Hélio Rodrigues dos Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e CONCEDER A ORDEM de Habeas Corpus, para revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), servindo o presente Acórdão como Contramandado de Prisão, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.